Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-65.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Roubo. Reconhecimento imediato. Prova.
1 – O reconhecimento do réu feito pela vítima na delegacia, poucas horas depois do crime, logo após ele ser preso ainda na posse do veículo roubado e pelos mesmos policiais que iniciaram a perseguição, não se submete às formalidades do art. 226 do CPP.
2 – As declarações harmônicas da vítima e de testemunha, coerentes com o relato do policial responsável pela prisão do réu pouco depois do crime e ainda na posse do veículo roubado, são suficientes para condenação.
3 - Apelação não provida.